Tribunal: STF
Processo: HC 231070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2023 por Antonia Gabriella Cavalcante Brito e outros, advogados, em benefício de Leandro Rodrigues Paulino de Assunção, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 834.092/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.10.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Quarta Vara Judicial da Comarca de Osasco/SP (Ação Penal n. 1500260-31.2020.8.26.0542) às penas de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo terem sido opostos embargos de declaração pela defesa e pelo Ministério Público estadual, rejeitados em decisão de 25.1.2021.



    Em 26.1.2021, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em 29.1.2021, o assistente de acusação apelou. 



    Em 16.2.2021, a Segunda Câmara de Direito Criminal proferiu a seguinte decisão, concedendo ao paciente o direito de apelar em liberdade: 



    “ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem para autorizar Leandro Rodrigues Paulino de Assunção, R.G. nº 36.107.319-SP, a apelar em liberdade, concedendo-lhe a liberdade provisória, vinculada ao seu comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente a juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da Comarca em que reside sem autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 321,?c.c. o artigo 319, incisos I e IV e 282, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado, do qual constará que o Paciente deverá comparecer em cartório no prazo de três (3) dias após a regularização do expediente presencial para assinar termo de compromisso, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021. FRANCISCO ORLANDO Relator”.



    3. Em 5.3.2021, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n. 1500260-31.2020.8.26.0542 para o paciente (fl. 209, e-doc. 7). Em 29.5.2023, o juízo determinou a expedição de mandado de prisão e de guia de recolhimento definitiva ao paciente, nestes termos:



    “Vistos. Diante da certidão de fls. 921, estando o condenado em liberdade e, tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 768/775, expeça-se mandado de prisão em desfavor do condenado LEANDRO RODRIGUES PAULINO DE ASSUNÇÃO. Com acomunicação do cumprimento do mandado em questão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente. No mais, cumpram-se as determinações de fls. 881/882. Oportunamente, arquivem-se os autos”.



    4 Em 14.6.2023, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2145939-74.2023.8.26.0000, com requerimento de medida liminar. Em decisão monocrática, o Desembargador Francisco Orlando a ele negou seguimento liminarmente. A decisão foi assim fundamentada:



    “1. O Impetrante alega que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque foi condenado a cumprir pena de um (01) ano, seis (06) meses e 15 dias de reclusão, por receptação, no regime inicial fechado, mas a sentença desconsiderou o tempo de prisão provisória (01 ano e 15 dias), deixando de aplicar a detração.



    2. Como a decisão transitou em julgado (fls. 735 e 892/893), o pleito deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções, nos termos do artigo 66, incisos I e III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LEP. 



    3. O exame da matéria pelo Tribunal antes da apreciação do juízo competente poderia implicar em supressão de grau, motivo pelo qual resolvo negar seguimento liminarmente ao ‘Habeas Corpus’, com fundamento no artigo 168, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 13, e-doc. 6).



    5. Contra essa decisão monocrática a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 834.092/SP, pleiteando a detração do tempo de prisão cautelar e, em consequência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Em 27.6.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na detração do período de prisão cautelar do paciente, para a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena.



    Alegam que o “Paciente foi preso desde 31 de janeiro de 2020, pois teria em tese, juntamente com outros individuo, praticado crime previsto no art. 180 do CP, durante a madrugada, foi preso na Rua Ventura dos Santos, nº 886, Helena Maria, na saída da Rodovia Castelo Branco, nesta cidade de Osasco, juntamente com outras duas pessoas, transportavam, em proveito próprio, 27 baterias, marca Powersafe, modelo OPZS 420; 24 baterias, marca Moura Clean Max, modelo 6 MO 300 e 264 placas de transmissão de telefonia, coisas que sabem ser produto de crime, a ser oportunamente avaliadas. Porém, em 16 de fevereiro de 2021 teve o benefício da liberdade provisória, ou seja, cumpriu 01 (um) ano e 15 (quinze) dias. Desta forma, após o trânsito em julgado, conforme r. decisão à fl. 922, na qual foi determinado a expedição de mandado de prisão no regime fechado em desfavor do Paciente” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o Paciente foi condenado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa por violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, assim, foi preso em flagrante no dia 31 de janeiro de 2020 e saiu em liberdade provisória em 16 de fevereiro de 2021, conforme fls. 713/715. Desta forma, o Réu cumpriu 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ou seja, mais de 60% (sessenta por cento) do total de sua pena, assim, requer que o mandado de prisão em seu desfavor seja para cumprimento no Regime aberto, tendo em vista que a pena total a ser cumprida é de 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram que “foi impetrado HC para o TJ/SP, porém o Ilustre Desembargador relator Doutor Francisco Orlando de Souza, em r. decisão monocrática, negou seguimento liminar, com base no artigo 168, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocorre que entende a defesa, que detração da pena deve ser considerada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anotam que “foi impetrado novo HC para o STJ onde autoridade coautora, o Nobre Ministro, em seu despacho, alega que o writ não merece prosperar. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o paciente já cumpriu mais de 60% (sessenta por cento) do total da pena, consistindo em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Logo, possui os requisitos para iniciar a pena em regime aberto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, em face da verdadeira coação ilegal, de que é vítima o Paciente, vem requerer: - Por todas estas razões o paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de habeas corpus, para reconhecer a detração da pena e que o Paciente cumpra o restante de sua pena do regime aberto, sendo expedido imediato Contramandado de prisão; - e que, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, conforme artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, o paciente seja mantido em Liberdade para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, bem como a consequente expedição do contramandado de prisão por ser medida de Justiça” (sic, fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 834.092/SP.



    Essa decisão transitou em julgado em 2.8.2023, conforme informação do sítio do Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se a detração do tempo de prisão cautelar do paciente e, em consequência, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 834.092/SP, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “O writ não merece prosperar. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Precedentes. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, ‘c’, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 4).



     



    12. A controvérsia quanto à detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelas instâncias ordinárias.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de sua atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    13. Na espécie em exame, também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Para apreciar a pretensão dos impetrantes de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado pelas instâncias ordinárias, seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial, incabível na presente impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes.



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    14. Tendo sido determinada a expedição de guia de execução definitiva em 30.5.2023, a defesa poderá, se considerar conveniente e pertinente, pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    15. No julgamento de processo análogo, no Habeas Corpus n. 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora